Tribunal: TJES
Processo: 5004283-79.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004283-79.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIO JOSE SOARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em breve síntese, aduz o autor que dia 27/09/2023, por volta das 20:10h, o medidor de energia do imóvel em que o autor reside pegou fogo deixando o requerente e sua família sem energia elétrica. Diz que entrou em contato com a concessionária informando o ocorrido e solicitando o restabelecimento do serviço. Após algumas horas, funcionários da ré estiveram no local e fizeram o religamento emergencial, de forma precária/provisória em razão da destruição total dos padrões de energia. Afirma que os técnicos da empresa ré estiveram no local, mas não diagnosticaram o problema, apenas alegaram que o consumidor deveria construir um novo padrão de energia para que pudessem instalar os novos medidores, sequer realizando uma perícia ou vistoria para identificar a causa do problema. Quando questionado à Requerida sobre quem arcaria com os custos do novo padrão ela o informou que deveria instalar o novo padrão e que depois fosse feito o pedido de ressarcimento dos gastos. Afirma que os gastos totalizam um valor de R$ 5.890,10 (cinco mil oitocentos e noventa reais e dez centavos), sendo: R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) mão de obra do pedreiro e ajudante; Materiais Elétricos: 2.366,10; Material de Construção: R$ 299,00 Avaliação Engenheiro Elétrico: R$ 2.500,00. Que no dia 23/11/2023 o autor ingressou com um pedido de ressarcimento de danos, de nº 538371946, sendo respondida em 30/11/2023 com a negativa, informando que “informamos que não localizamos em nossos registros nenhuma ocorrência na rede elétrica que suporte relação de causa e efeito aos danos relatados, motivo pelo qual o pedido foi indeferido. Assim sendo, esta empresa não pode ser responsabilizada pelos alegados danos, motivo pelo qual o pedido foi indeferido”. Requer a condenação da Ré ao ressarcimento de R$5.890,10 (cinco mil oitocentos e noventa reais e dez centavos) e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Nesse sentido, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.890,10 (cinco mil oitocentos e noventa reais e dez centavos) a título de danos materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice da CGJTJES, desde 24/11/2023, e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a consumidora, ora recorrida, apresentou narrativa verossímil, eis que a perícia realizada no local (ID 42534417) constatou que as chamas se iniciaram na região do medidor de energia elétrica, e que o sinistro foi provocado, provavelmente, por uma falha elétrica.

Por outro lado, observa-se que apesar do porte técnico e expertise da recorrente, esta não trouxe aos autos mínimo indício de prova que afaste a sua responsabilidade, a exemplo de eventual laudo ou estudo técnico que aponte a origem do incêndio que atingiu o equipamento de medição do seu serviço, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 6, VIII, CDC. Dessa forma, resta incontroversa a inobservância do dever de segurança e a falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sendo inafastável o reconhecimento da falha na prestação de serviço da recorrente, a qual responde objetivamente pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)